Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PNEUS. VÍCIOS. ARTIGO 18 DO CDC. DEMORA NA TROCA DO PRODUTO DEFEITUOSO. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFLEXOS RELEVANTES. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento contratual geralmente e per se não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
2. Na hipótese, a demora excessiva (mais de 6 meses) para substituir produto defeituoso (pneus), que exigiu do consumidor espera, reclamações e frustrações, vulnerou esse consenso e autorizou a compensação dos danos morais experimentados pelo autor.
3. A despeito disso, não se observam reflexos relevantes que exijam reparação vultosa. O arbitramento do dano moral deve ser proporcional às consequências do evento. Se não houve repercussão expressiva, a compensação será modesta, mostrando-se razoável e proporcional a quantia de R$ 1.000,00 fixada na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.